Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-22.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA NOS AUTOS. BENESSE DEFERIDA. CITAÇÃO DE MENOR, RELATIVAMENTE INCAPAZ, REALIZADA APENAS NA PESSOA DE SEU GENITOR. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO EM CONJUNTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DEFESA POR NEGATIVA GERAL

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA NOS AUTOS. BENESSE DEFERIDA. CITAÇÃO DE MENOR, RELATIVAMENTE INCAPAZ, REALIZADA APENAS NA PESSOA DE SEU GENITOR. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO EM CONJUNTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DEFESA POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA POR CURADOR NOMEADO PELO JUÍZO. NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA CITAÇÃO.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001902-22.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LARISSA
HELENA COLUCCI DE SÁ, é apelado CONDOMÍNIO VILLAGGIO VERONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001902-22.2016.8.26.0224 -Voto no 6342
2

VOTO No 6342
APELAÇÃO No 1001902-22.2016.8.26.0224
APELANTE: LARISSA HELENA COLUCCI DE SÁ
APELADO: CONDOMÍNIO VILLAGGIO VERONA
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CÍVEL
JUIZ: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
INSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA
DEMONSTRADA
NOS
AUTOS.
BENESSE
DEFERIDA.
CITAÇÃO
DE
MENOR,
RELATIVAMENTE
INCAPAZ,
REALIZADA
APENAS
NA
PESSOA DE SEU
GENITOR. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE
CITAÇÃO EM CONJUNTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 242
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUÍZO EVIDENCIADO
NOS AUTOS. DEFESA POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA
POR CURADOR NOMEADO PELO JUÍZO. NULIDADE DO
FEITO A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Condomínio
Villagio Verona contra Larissa Helena Colucci de Sá, representada à época
por Adalgiza Duarte Souza de Sá, narrando a inicial que a ré, na
qualidade de proprietária do imóvel, está inadimplente com as despesas
condominiais vencidas a partir de abril de 2014, no total de R$ 27.768,95
(vinte e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco
centavos). Pede a condenação da ré ao pagamento das despesas vencidas
e vincendas até a data do efetivo pagamento, a luz dos artigos 282 e
seguintes do Código de Processo Civil, acrescido das custas processuais e
honorários de sucumbência.
A r. sentença de fls. 107/108 julgou a ação procedente,
“condenando a ré ao pagamento de R$ 22.799,67 referentes às cotas
condominiais descritas na inicial, corrigida monetariamente e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do cálculo de fls. 03 até o efetivo
pagamento (art. 397 do Código Civil), além do valor referente às cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001902-22.2016.8.26.0224 -Voto no 6342
3
condominiais vencidas no curso da demanda (art. 353 do Código de
Processo Civil), corrigidas da mesma maneira, tudo acrescido de multa de
2% (art. 1336, § 1o, do Código Civil).”
Inconformada, recorre a ré (fls. 112/117). Alega que a
ação foi ajuizada contra menor relativamente incapaz e até a presente
data não houve a citação regular. O oficial de justiça certificou a fls. 64 a
citação apenas de seu genitor e, segundo o artigo 242 do CPC, os
relativamente incapazes devem ser citados pessoalmente e assistidos por
seus responsáveis. Lembra que o Ministério Público requereu, a fls.
70/71, a expedição de mandado de citação nos termos da lei processual
vigente, devendo ser aplicado ao caso, o disposto no artigo 14 do Código
de Processo Civil, tendo em vista que a citação se deu em 1.5.2016. Pede a
nulidade do processo a partir da citação de fls. 64, a redução da multa
para 2% e os juros aplicados de forma simples. Requer, ainda, a
concessão do benefício da justiça gratuita, visto que vem passando por
grave dificuldade financeira. É estudante, não possui atividade
remunerada, tampouco declaração de imposto de renda, afirmando que os
serviços prestados por seu advogado não foram cobrados.
Recurso sem preparo, dado o pedido de reforma do
julgado no que diz respeito ao indeferimento do benefício da gratuidade, e
respondido (fls. ).
É o relatório.
De proêmio, concedo à recorrente a gratuidade
judiciária para fins de conhecimento do apelo, à luz do artigo 98, § 5o, do
CPC, segundo o qual “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a
todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Tanto
mais se justifica tal proceder considerando que a insurgência recursal tem
como objeto o questionamento do indeferimento da benesse da gratuidade
por ocasião da prolação da r. sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001902-22.2016.8.26.0224 -Voto no 6342
4
E quanto ao deferimento do benefício em si, o recurso
merece acolhimento eis que logrou a recorrente comprovar, ainda que
posteriormente à prolação da sentença, o suporte fático da benesse
perseguida, como seria de se lhe exigir.
A comprovação assim exigida, a toda evidência permite
presumir a incapacidade econômico-financeira, como relação de causa e
efeito, verificada sua condição de estudante e isenta de apresentar
declaração de renda junto à Receita Federal, fls. 118/119, inexistindo
contraprova a respaldar o frágil argumento sustentado pelo condomínio no
sentido de que a hipossuficiência não está demonstrada.
A prova documental assim carreada aos autos
comprova suficientemente as alegações da recorrente de que não tem
condições de suportar as custas processuais sem prejuízo de sua
subsistência, cumprindo asseverar que a contratação de advogado
particular para o patrocínio da causa, por si só, não desautoriza a
concessão da benesse, à luz do artigo 99, § 4o. CPC.
Neste cenário, de rigor a reforma da sentença neste
tópico, a fim de conceder à recorrente o pretendido benefício da
gratuidade.
No que diz respeito à citação, a recorrente suscita
nulidade sob dois fundamentos. O primeiro diz respeito à inobservância
ao artigo 242 do CPC, dada sua condição de relativamente incapaz à
época do ato (fls. 118 nascimento em 21.12.1998), e o segundo, por
desrespeito à norma de direito intertemporal, uma vez que o mandado de
citação, elaborado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não
observou preceitos do atual diploma processual.
Observa-se pela certidão do oficial de justiça a fls. 64
que a requerida Larissa Helena Colucci de Sá, de fato, não foi citada, mas
sim e tão somente seu genitor Ribamar Colucci de Sá, na qualidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001902-22.2016.8.26.0224 -Voto no 6342
5
representante legal, o que se deu em 01.05.2016.
O artigo 242 do Código de Processo Civil estabelece
que “A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do
representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.” E a
doutrina, por sua vez, explica a citação dos relativamente incapazes,
classificando-a como bifronte, ou seja, “devem ser citados o incapaz e o
representante legal (pai, tutor ou curador).” Lembrando que: “a citação do
relativamente incapaz só se aperfeiçoará quando ele e a pessoa que o assiste
tomarem ciência do processo”. (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, em seu
“Novo Curso de Direito Processual Civil”, volume 1, 13a edição, páginas
298/299).
Sobre o assunto, o Segundo Tribunal de Alçada Civil
firmou o seguinte entendimento, na apelação sem revisão no 637.032-7,
julgada em 6.8.2002 pela C. 1a Câmara, relator Magno Araujo:
“CITAÇÃO
MENORES 'PÚBERES'
NECESSIDADE DE
CITAÇÃO PESSOAL EM CONJUNTO COM A ASSISTÊNCIA DOS
PAIS
ART. 6o, I DO CC C/C 8o DO CPC
NULIDADE
DECRETADA. Constitui nulidade absoluta a ausência de
citação pessoal do menor púbere, citado apenas na pessoa
de seu pai.”
No
caso
concreto,
torna-se
inafastável
o
reconhecimento da nulidade da citação, tanto que o representante legal da
menor não apresentou defesa em seu favor, caracterizado inegável
prejuízo processual diante da contestação por negativa geral apresentada
por curadora especial a fls. 87.
Neste cenário, o recurso comporta acolhimento para o
fim de conceder à recorrente o benefício da justiça gratuita e declarar a
nulidade do processo a partir da citação, devendo o feito retornar ao seu
estágio inicial, e a recorrente intimada a apresentar contestação a partir
da publicação desta decisão, cumprindo asseverar que a não realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001902-22.2016.8.26.0224 -Voto no 6342
6
audiência conciliatória inicial não importa em nulidade do processo, visto
que as partes podem transigir a qualquer momento.
Finalmente, em virtude do reconhecimento da nulidade
da citação nos termos acima, e da consequente reabertura de prazo para
defesa da recorrente, descabe enfrentar, em virtude da perda
superveniente do objeto, a arguição de nulidade da citação por
inobservância às normas procedimentais do Código de Processo Civil
vigente.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator